Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ART. 147, INC. I, DO ECA. LOCAL DE DOMICÍLIO DOS INFANTES. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. ÁREA QUE ATUALMENTE INTEGRA A REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ. REESTRUTURAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 958/2019 E LEI LOCAL No 6.908/2021. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ.
1. Na hipótese em exame o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará, com fundamento na regra prevista no art. 147, inc. I, do ECA, e no teor do enunciado n° 383 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, que abrangeria o local do domicílio da autora e dos infantes, no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos. 1.1. O Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitou conflito negativo ao fundamento de que o local de domicílio dos incapazes, no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos, diante da reestruturação territorial promovida pela Lei local no 6.908/2021, atualmente integra a Região Administrativa do Guará, submetida a Circunscrição Judiciária própria.
2. No caso em exame convém observar que não há divergência entre os Juízos conflitantes, suscitante e suscitado, a respeito da aplicabilidade, ao caso concreto, da regra prevista no art. 147, inc. I, do ECA, clara ao enunciar que o foro competente nas ações que envolvam interesses de crianças e adolescentes será o do domicílio dos pais ou responsável. 2.1. O dissenso existente concerne à Circunscrição Judiciária que abrange o local do domicílio das crianças, que residem com a autora no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos.
3. Originalmente o Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV integrava a Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento (RA XXIX), sujeita à competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Brasília, de acordo com as regras previstas no art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 3.618/2005. 3.1. Ocorre que em virtude da reestruturação das regiões administrativas do Distrito Federal promovida pela Lei Complementar local no 958/2019 e pela Lei local no 6.908/2021, a área correspondente ao Park Sul do Setor de Indústria e Abastecimento foi absorvida pela Região Administrativa do Guará (RA X), sendo igualmente certo que o Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV passou a ser denominado Super quadra Park Sul – SQPS.
4. Atualmente, o local do domicílio dos incapazes está submetido à competência atribuída à Circunscrição Judiciária do Guará. 4.1. A esse respeito é preciso ressaltar que a regra prevista no art. 2o, da Resolução no 4/2008 editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, prevê que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”.
5. Desde a data da revogação do art. 2o, § 1o, alínea “a”, do mencionado ato normativo pela Resolução no 5/2021, do Gabinete da Presidência deste Egrégio Sodalício, a Região Administrativa do Guará deixou de integrar a Circunscrição Judiciária de Brasília, pois passou a estar compreendida em sua própria Circunscrição Judiciária, prevista no art. 1o, inc. XIV, da Resolução no 4/2008, do Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará).